Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701095-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (cinco) dias, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora